Tribunal: TJDFT
Processo: 0709287-83.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709287-83.2019.8.07.0009 RECORRENTE: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDA: IEDA DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. TRATAMENTO. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. EVIDÊNCIA. CRITÉRIOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. ROL. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). COBERTURA MÍNIMA. TRATAMENTO. ADEQUAÇÃO. CRITÉRIO MÉDICO. OPERADORA. AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA. OFÍCIO. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA. 1. É dever da operadora de plano de saúde fornecer o tratamento prescrito por médico especialista desde que cientificamente reconhecido e autorizado pelo paciente, praticado em benefício deste e não proibido pela legislação vigente no país. 2. O rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) constitui uma referência de cobertura mínima, porém não é limitativo. A operadora é obrigada a custear tratamentos e procedimentos não especificados nele quando um dos requisitos alternativos previstos no art. 10, § 13o, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998 estiverem presentes. 3. A recusa injustificada do plano de saúde em custear exame para tratamento de câncer de mama caracteriza ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física e psíquica, de forma a ser devida a reparação por danos morais. 4. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e a critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado –, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. É devida a majoração dos valores fixados a título de reparação por dano moral quando o valor fixado pelo Juízo de Primeiro Grau não atender aos preceitos visados e se demonstrar desproporcional à violação ocorrida. 5. Reparação por dano moral mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. 6. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. 7. O termo condenação previsto no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil não se restringe à determinação de pagar quantia, de forma a incluir também as demais obrigações que possam ser quantificadas ou mensuradas. 8. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, ainda que em sede de liquidação de sentença, com a utilização do valor da cobertura indevidamente negada como parâmetro, de forma a repercutir no cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. 9. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, incisos V e VI, da Lei 9.656/98, e 188, inciso I, 421 e 422, todos do Código Civil, sustentando a taxatividade do rol de medicamentos e procedimentos da ANS. Assevera que a Nota Técnica produzida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário deixa claro que o exame denominado ONCOTYPE DX não faz parte do rol da ANS. Afirma que o exame pleiteado não tem cobertura legal nem contratual. Pondera ausência de risco à vida da beneficiária por eventual demora na realização do exame. Argumenta que não basta apenas a prescrição do médico que acompanha o beneficiário. Ressalta que atuou com boa-fé, pois apenas agiu em pleno exercício de seu direito; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, alegando que não houve ato ilícito na negativa perpetrada. Enfatiza que agiu em perfeita consonância com as normas legais e contratuais, não havendo que se falar em reparação por danos morais. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados FELIPE MUDESTO GOMES, OAB/MG 126.663, e MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JÚNIOR, OAB/MG 114.566. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não comporta trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10, incisos V e VI, da Lei 9.656/98, e 186, 188, inciso I, 421 422, e 927, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O tratamento pretendido deve ser assegurado diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente diante da ausência de indicação de outro tratamento previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) apto a prover a apelada as suas específicas necessidades terapêuticas de forma eficaz, efetiva e segura. O tratamento prescrito ao paciente é de responsabilidade do seu médico assistente, que possui autonomia para indicar a terapia mais adequada. Incabível a ingerência da operadora do seguro ou plano de saúde sobre a prescrição realizada, notadamente quando não apresenta alternativa de tratamento à altura daquele prescrito pelo médico do beneficiário a partir de sólidos dados técnicos e científicos. Ressalto que a ausência de risco de morte da apelada em decorrência da não realização do exame não é apta a infirmar as conclusões acima expostas, pois o risco de morte não é uma condição para que seja autorizado tratamento não previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) [...] Verifico ser evidente o direito da apelada de ter a cobertura do tratamento que lhe foi prescrito e que a negativa foi abusiva e contrária à legislação e jurisprudência aplicáveis ao caso [...] Concluo que a negativa da apelante em fornecer o tratamento pleiteado configurou ofensa ao direito da personalidade da apelada [...] A vítima é uma mulher de cinquenta e um (51) anos de idade (id 17125626). O grau de culpa do ofensor é elevado, pois os relatórios médicos não deixam dúvidas quanto à gravidade da condição e, portanto, da necessidade do tratamento (id 17125631). A nota técnica emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus) esclarece a necessidade do procedimento médico e a sua recomendação para situações clínicas similares (id 55994280)” (ID. 56622407). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados FELIPE MUDESTO GOMES, OAB/MG 126.663, e MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JÚNIOR, OAB/MG 114.566, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016